Tribunal: TJDFT
Processo: 0710549-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710549-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II AGRAVADO: ARGEU BRAZ BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II em face de decisão proferida pelo Juiz da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança no 0701664-84.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor do ARGEU BRAZ BARBOSA, declinou da competência para a comarca de Anápolis no estado de Goiás, nos seguintes termos (ID 118481562 autos de origem): Em que pese a competência territorial seja de natureza relativa, admite-se a declinação de ofício, se evidenciada a escolha aleatória e injustificada de foro diverso do domicílio de ambas as partes e que também não corresponde aos demais critérios legais de fixação da competência territorial (arts. 46 e 53 do CPC), o que contraria a norma processual, o princípio do juiz natural e o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição e agilização dos julgamentos. Na hipótese dos autos, o autor tem domicílio em Alexânia/GO e o réu em Anápolis/GO. O imóvel objeto da cobrança é localizado em Alexânia/GO e, obviamente, as taxas condominiais servirão para manutenção e melhorias no citado imóvel. Sendo fato inconteste que as partes não possuem domicílio em Brasília/DF e que a obrigação não deve ser aqui cumprida, inexiste qualquer autorização legal que ampare a propositura da ação nesta Circunscrição Judiciária. A escolha aleatória e sem fundamentação do foro de Brasília/DF não encontra amparo legal, burla o sistema de organização judiciária e sequer facilita o exercício da defesa. Em verdade, resta configurado o abuso de direito, o que não pode ser chancelado pelo Judiciário. Daí decorre a nulidade do art. 55 do Estatuto Social da Associação de Moradores do Residencial Encanto do Lago II (eleição de foro), pois, ao admiti-la, estar-se-ia beneficiando apenas a parte autora, em prejuízo de inúmeros jurisdicionados domiciliados na sede do juízo. Nesse sentido: APELAÇÃO. DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. AUTOR. CÔNJUGES QUE NÃO TÊM E NUNCA TIVERAM DOMICÍLIO NO BRASIL. DOMICÍLIO ÚNICO NO EXTERIOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONVENÇÃO DE DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO DOS ESTADOS AMERICANOS. CÓDIGO BUSTAMANTE. LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. ESCOLHA ALEATÓRIA DA JURISDIÇÃO. FORUM SHOPPING. VEDAÇÃO. FORUM NON CONVENIENS. CONTROLE JUDICIAL DE OFÍCIO. 1. Este processo lembra as aulas de Direito Internacional Privado do Professor Haroldo Valladão (1901-1987), que submetia aos alunos questões inventadas e improváveis na vida real, com um nível tão insuperável de dificuldade que só ele tinha a resposta. 2. Além dessa boa lembrança, este processo tem uma outra relação com os bancos escolares: converte o Poder Judiciário em um laboratório de experimento academicista sobre tema conhecido e envelhecido na legislação brasileira e estrangeira, sem nenhuma base jurídica que justificasse sua propositura no foro desta Capital. 3. O divórcio litigioso de casal que nunca teve e não tem domicílio no Brasil, onde apenas foi realizado o casamento, deve ser processado no domicílio dos cônjuges ou no primeiro domicílio conjugal. 4. A lei do país de domicílio dos cônjuges determina as regras sobre os direitos de família (LINDB, art. 7o). 5. Caso os cônjuges tenham domicílio diverso, a lei do primeiro domicílio conjugal regerá os casos de invalidade do matrimônio e divórcio (LINDB, art. 7o, § 3o). 6. O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que os cônjuges tiverem domicílio, e, se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal (LINDB, art. 7o, § 4o). 7. A Convenção de Direito Internacional Privado dos Estados Americanos, de 20/2/1928, o Código Bustamante, aprovada, no Brasil, pelo Decreto no 18.871, de 13/8/1929, estabelece, no artigo 54, que as ações de divórcio e de separação de corpos estão sujeitas às leis do país onde forem propostas, desde que os cônjuges sejam nele domiciliados. 8. A regra do forum non conveniens permite ao Juiz recusar a prestação jurisdicional em "foro inconveniente", que é aquele em que a parte contrária será excessivamente prejudicada, ainda mais quando há jurisdição estrangeira absoluta e, por consequência, inderrogável por mera conveniência do autor. 9. A ação de divórcio de cônjuges que não têm e nunca tiveram domicílio no Brasil, com eleição aleatória de foro nacional pela parte autora, que procurou a jurisdição que lhe parece mais favorável ao sucesso do seu pleito, não pode ser processada no País. Inaplicabilidade da regra conhecida como forum shopping. 10. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é o único com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes, com competência circunscrita ao território desta unidade federativa. 11. Não obstante, este Tribunal de Justiça está sendo transformado em "Tribunal Nacional" graças às facilidades do processo judicial eletrônico, à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado do CNJ, e às ínfimas custas judiciais cobradas. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que veio a sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Estar "no coração do Brasil" não é critério de competência. 12. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 13. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1348227, 07364420620208070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória da autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes ou em local diverso do qual deverá ser satisfeita a obrigação e que não corresponde a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. 2. Declarou-se competente o Juízo suscitante, da 2a Vara Cível de Águas Claras. (Acórdão n.1165468, 07217338220188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/04/2019, Publicado no DJE: 29/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 63, § 3o, do CPC, DECLARO ineficaz a cláusula de eleição de foro e DECLINO da competência para processar e julgar o presente feito em favor do Juízo do foro de domicílio do réu, qual seja, o Juízo Cível da Comarca de ANÁPOLIS/GO. Preclusa esta decisão, determino a remessa dos autos ao Juízo competente, via malote digital ou outro meio eletrônico disponível. Na impossibilidade de remessa, intime-se a parte autora para distribuir a ação diretamente no referido Juízo, devendo ser inserido o andamento de “redistribuído” nos presentes autos. Intime-se. Cumpra-se. Nas razões recursais, aduz a parte agravante, em resumo, a regularidade da clausula de eleição do fora constante no Estatuto Social da associação agravante, realizada pelos próprios moradores mediante Assembleia Geral. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que o caso em análise, se encaixa no paradigma julgado em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT) pelo Superior Tribunal de Justiça, que entendeu ser possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPP, portanto, conheço do presente agravo. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, requer a associação agravante a reforma da decisão que declinou a competência do juízo para a comarca do domicílio do réu. Nos termos do art. 53, III, d do CPC, o foro competente para a ação de cobrança de taxas condominiais é a do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. As partes podem modificar a competência em razão do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (art. 63 CPC), se houver convenção de local diverso do domicílio das partes, admitindo-se, assim, a mitigação da orientação contida na lei processual, em razão da competência territorial ser de caráter relativo. Contudo, se abusiva a cláusula de eleição de foro, pode o magistrado reputá-la ineficaz de ofício, antes da citação da parte requerida, determinando a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu (art. 63, §3o, CPC). Com efeito, a abusividade consiste em um conceito jurídico indeterminado, que dependerá da análise de cada caso em concreto para sua constatação, devendo ser analisada principalmente a dificuldade do acesso à Justiça e a da hipossuficiência da parte. A princípio, a citada dificuldade estaria suplantada sob a ótica da territorialidade, se considerada a implantação do processo judicial eletrônico em todo o território nacional, facultando a efetivação dos atos processuais de qualquer local com acesso à internet. A parte hipossuficiente, ainda que assistida por Defensor Público, teria condições de exercer o contraditório e a sua ampla defesa em qualquer processo independentemente da comarca. No entanto, apesar de ampliado o acesso ao Poder Judiciário com a modernização do sistema, não se pode olvidar que a competência territorial também compreende o princípio do juiz natural e toda a organização judiciária. Outrossim, vislumbra-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com a iminente remessa dos autos ao juízo da Comarca de Anápolis, que impede aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Nesse passo, ao menos nesse momento de cognição sumária, subsistindo prova da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o deferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a pretensão de antecipação da tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão até julgamento final do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, abril de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora